Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA. EXECUÇÃO. CONTRATO MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A regra consumerista não incide nos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica.
2. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial, devendo ser aplicado ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. A competência para a execução de dívida lastreada em contrato de mútuo firmado entre entidade fechada de previdência privada e associado, é territorial e de natureza relativa, matéria não cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.